Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730706-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA contra a sentença proferida em ação monitória, movida por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, que rejeitou a prejudicial de prescrição e os embargos monitórios para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$15.223,97, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de elaboração da planilha de débitos. As razões de apelação se restringem à oposição de prejudicial de prescrição do título constituído, ao argumento de que o prazo prescricional é quinquenal (CPC, 206, § 5o, I) e de que o dies a quo da contagem foi o da data da assinatura do contrato de empréstimo celebrado entre as partes (24/07/2014), inadimplido em 20/11/2014. Pede o reconhecimento da prescrição da cobrança. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas. Despacho do ID 61196497 converteu o julgamento em diligência, para possibilitar ao apelante esclarecer eventual indevida inovação recursal em sede de apelação. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois é incabível, em sede de apelo, a arguição de matéria não ventilada na origem, caso de inovação recursal e supressão de instância. Vejamos: Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Do comando legal acima decorre a vedação à inovação em sede recursal, ou seja, não pode a parte recorrente trazer de forma inaugural, nas razões recursais, matéria não debatida na primeira instância. É a hipótese. A preliminar de prescrição não integrou o rol de pedidos formulados nos embargos monitórios, o que incorre em inovação, o que não é permitido, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Destaco abaixo os acórdãos de minha Relatoria: PROCESSO CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. FRAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO. EDIFICAÇÃO ALÉM DA ÁREA ADQUIRIDA. INDENIZAÇÃO. (...) 3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, porém, não foi submetida ao juízo da causa, motivo pelo qual não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância. (...) 6. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1350188, 07272883220188070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO. CURSO DE VIGILANTE. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. POLÍCIA FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. AFASTADO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. 1. Em decorrência do efeito devolutivo da apelação, a atuação jurisdicional em segundo grau permite a apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (art. 1.013, § 1o, do CPC). 2. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao duplo grau de jurisdição. (...) 8. Conhecido parcialmente. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1644717, 0701773-98.2022.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. NULIDADE. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. PROPORÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 3. Não é possível a apreciação, em grau recursal, de questão que não foi suscitada em primeira instância, posto que vedada a inovação recursal. 4. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1612102, 0709189-31.2020.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, trata-se de inovação recursal em apelação, razão pelo qual não merece ser conhecida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator